Tribunal: TJSP
Processo: 2127682-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2127682-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes J.BIMAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI,
ESPÓLIO DE JORGE ELIAS e SILMARA FAHD ELIAS (INVENTARIANTE), é
embargado SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO
GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2127682-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30510
2
Embargos de Declaração Cível no 2127682-06.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: J.bimaia Indústria e Comércio de Confecções Eireli, Espólio de Jorge
Elias e Silmara Fahd Elias
Embargado: Sul Invest Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Aberto
Multissetorial
Comarca: São Paulo
Voto no 30510
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Nítido caráter infringente. Embargos
rejeitados.

Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
contra
acórdão (fls. 16687/16694) que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
Recorre o agravante (fls. 01/04).
Aduz que há contradição no julgado na medida
em que “ao descrever que os Embargantes, muito embora comprovem a
existência de vultosa dívida em seu nome, não fazem jus aos benefícios
da assistência judiciária gratuita, bem como que o fato da Inventariante
perceber aposentadoria em quantia superior em valor superior a três
salários mínimos mensais seria critério objetivo para afastar a condição
de hipossuficiente financeira”; que “a própria ação de execução já trata
de dívida cobrada cujo valor supera substancialmente o dos rendimentos
apontados pelo Tribunal como suficientes para comprovar sua capacidade
financeira”; que “os Embargantes possuem dívidas somadas na casa dos
milhões, além de existirem inúmeras ação judiciais de cobrança”; que “o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2127682-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30510
3
julgamento considera exclusivamente os ínfimos rendimentos e bens de
propriedade dos Embargantes, atraindo o vício de contradição ao julgado
atacado”; que há omissão também “ao fato alegado no agravo de
instrumento quanto à possibilidade de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita a indivíduos proprietários de imóveis e
veículos, especialmente quando comprovado que possuem dívidas que
ultrapassam o valor dos bens”; Por fim, requer seja sanada a omissão
e contradição e prequestiona os artigos 98, 99, §2o e 1.022, incisos I
e II, do CPC e o artigo 5o, inciso LV, da CF.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.

É o relatório.

Os presentes embargos de declaração repetem as
razões do agravo de instrumento, que foram integralmente
apreciadas pelo v. acórdão recorrido, com fundamentação pertinente.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
alguma no acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Confira-se:
“A irresignação envolve o indeferimento da gratuidade.
O recurso não prospera.
A presunção de veracidade de que cuida o art. 99, § 3o, do
Código de Processo Civil é restrita às pessoas naturais e
não resiste à existência de outras informações contrárias
eventualmente existentes nos autos. A pessoa jurídica, por
sua vez, deve provar a alegada hipossuficiência financeira.
Doutrina e jurisprudência se alinham no sentido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2127682-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30510
4
facilitar o acesso ao Judiciário também às pessoas
jurídicas, tendo em conta que o art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, não faz distinção nesse tocante.
Confira-se: “O Estado prestará assistência judiciária
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.”.
De forma uníssona o E. Superior Tribunal de Justiça
estende a gratuidade a toda e qualquer pessoa jurídica,
condicionada, todavia, à prova da efetiva necessidade,
entendimento cristalizado na Súmula no 481: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de
arcar
com
os
encargos
processuais”
(COTE
ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).
Situação mantida com o advento do novo CPC que
estabelece: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei. [...] Art. 99 § 3o Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”.
Veja-se que até mesmo as pessoas jurídicas sem fins
lucrativos, o que não é o caso, necessitam comprovar a
necessidade da concessão do benefício. Nesse sentido, é a
jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE
NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS EM SEDE
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
"No que toca à gratuidade de justiça, a Corte Especial
pacificou o entendimento de que tal benefício 'pode ser
concedido às pessoas jurídicas apenas se comprovarem que
dele necessitam, independentemente de terem ou não fins
lucrativos' (EREsp 1015372/SP, Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, Corte Especial, DJ de 01.07.2009). 2.
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial" (Súmula 7/STJ). 3. Decisão agravada
mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg nos EDcl no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2127682-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30510
5
REsp 1294788/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
26/02/2013, DJe 05/03/2013).
“[...] 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é
possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa
jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos,
desde que comprove o estado de miserabilidade, não
bastando a simples declaração de pobreza. [...] 4. Agravo
Interno da Contribuinte desprovido.” (AgInt nos EDcl no
AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
25/11/2019, DJe 28/11/2019).
Vê-se que instados por este Relator, com observância do
art. 99, § 2o, do CPC, a apresentar, no prazo de 5 (cinco)
dias, “declarações de imposto de renda dos últimos
exercícios fiscais; balanços financeiros emitidos por
contador; extratos de conta corrente e cartões de crédito
de que sejam titulares, dos três meses mais recentes; além
de outros quaisquer que possam convencer de que
preenchem os requisitos necessários ao deferimento da
benesse” (fl. 878), o agravante não cumpriu integralmente
a determinação, juntando aos autos os documentos de fls.
889/16681.
A necessidade do benefício não restou revelada, mesmo
após ter sido ofertado prazo para comprovação da
hipossuficiência financeira alegada.
Depreende-se
dos
balanços
e
documentos
contábeis
referentes ao ano de 2017, único período trazido aos autos,
frise-se, mesmo após determinação de fl. 878, que a
empresa possuía a título de “Estoques iniciais”, o
equivalente à R$609.428,52, e as “compras do exercício”
indicavam R$3.213.697,07, além da receita líquida que era
de R$5.127.183,81 (fl. 16654), valores expressivos, que
dão conta de provar a capacidade econômica dos
agravantes de arcarem não só com as dívidas já
contraídas, mas também com as custas deste processo.
Ademais, em que pese a inventariante não fazer parte da
demanda, ela trouxe documentos tentando provar que é
hipossuficiente
financeiramente,
o
que
não
merece
acolhida igualmente, isso porque ela auferiu a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2127682-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30510
6
aposentadoria no ano de 2019, o montante de R$57.989,88
(fls. 16669/16677), o que equivale à R$4.832,49/mês, ou
seja, valor superior ao exigido na regulamentação das
hipóteses de denegação de atendimento pela Defensoria
Pública deste Estado (Deliberação CSDP n. 137 de
25/09/2009 “aufira renda familiar mensal não superior a
três salários mínimos federais”).
Vale ressaltar que as dívidas e cobranças sofridas pela
empresa agravante e pela agravante Silmara, não se
revelam suficiente para demonstrar a hipossuficiência
alegada, pois não se confunde com ausência de patrimônio
ou absoluta impossibilidade financeira, não tem o condão
de mensurar a capacidade econômica da parte, apenas se
presta a demonstrar o descontrole financeiro da mesma.
Não se perde de vista que o valor atribuído à causa, a
saber, R$ 105.124,13, serve como base de cálculo da taxa
judiciária (art. 4o, I, da Lei Estadual n. 11.608/2003),
resultando custas iniciais no importe de R$1.051,24 (não
corrigido), ou seja, valor diminuto, o qual pode ser
suportado
pelos
agravantes,
sem
prejuízo
do
desenvolvimento de suas finalidades empresariais.
Desta forma, não havendo nos autos elementos que
demonstrem a alegada insuficiência financeira da agravante, após oportunizada a demonstração de
preenchimento dos requisitos necessários, de rigor a
manutenção do indeferimento da gratuidade.
Ressalte-se, por fim, que são as custas processuais que
movem a máquina judiciária (insumos, consumos, pessoal,
material e estrutura imobiliária). Em consequência, o
pleito de gratuidade deve ser visto sempre com cuidado, a
fim de se evitar benefício individual em prejuízo da
coletividade.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso.”

Ao contrário do que aduz o embargante, o v.
aresto, não adota “exclusivamente” como razões de decidir os
rendimentos dos agravantes e seus bens, mas analisa os autos como
um todo, destacando, inclusive, que o próprio agravante deu causa
ao indeferimento da benesse ao descumprir ordem judicial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2127682-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30510
7
apresentação de documentos e, por ser pessoa jurídica, necessita
provar a condição de hipossuficiente financeiramente, isto porque
tal condição não lhe é presumível.
Além disso, o v. acórdão destacou os números
expressivos a título de estoques e receita líquida do único balanço
trazido aos autos, referente ao exercício de 2017 e ainda, ressaltou
que o valor das custas é diminuto se comparado ao faturamento da
empresa do único exercício que trouxe documentos comprobatórios.
No mais, o v. aresto trouxe as razões que
justificam o entendimento adotado, valorando os elementos dos
autos e os argumentos das partes, em confronto com o direito
aplicável, de modo que, as alegações não analisadas
expressamente, foram rejeitadas implicitamente, não havendo que
se falar em omissão.
Ora, tendo a Turma Julgadora apresentado os
fundamentos necessários ao embasamento da decisão, não há que
se falar em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
O que se pode crer, a fim de justificar o presente
recurso, é somente que não houve o entendimento necessário
acerca do que foi exposto, incabíveis embargos de declaração nesta
hipótese.
Assim, por haver fundamentação suficiente ao
enfrentamento da questão trazida a julgamento, vê-se que o
presente recurso não preenche os objetivos que a lei lhe reservou,
pois não tenciona suprir quaisquer dos vícios acima referidos,
buscando o recorrente, em verdade, o rejulgamento da matéria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2127682-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30510
8
para que lhe sejam dadas as consequências jurídicas que entende
corretas, o que não se admite em sede de embargos.
Nítido o caráter infringente. Os embargos de
declaração, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou
infringente do julgado.
Por fim, é certo que foram apreciados os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia. De todo modo, fica
reconhecido o prequestionamento da matéria aduzida nas razões
do recurso para viabilizar o acesso das partes aos Tribunais
Superiores, na eventual interposição de recurso, especialmente a
ausência de ofensa aos dispositivos legais citados.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
CAUDURO PADIN
Relator